Tribunal: TJSP
Processo: 1510277-66.2017.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – ITCMD – Pedido de desistência da execução fiscal – Condenação ao pagamento de honorários – Possibilidade – Art. 26 da LEF que não se aplica ao caso, em que a execução fiscal foi extinta após a constituição de advogado pelo devedor – Princípio da causalidade.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426712
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1510277-66.2017.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelada MARIA DARUJ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1510277-66.2017.8.26.0014 -Voto no 40.178
2
Voto no 40.178
Apelação Cível no 1510277-66.2017.8.26.0014
Comarca: São Paulo
Apelante(s): Estado de São Paulo
Apelada(s): Maria Dahruj
Apelação Execução Fiscal ITCMD Pedido de desistência da
execução fiscal Condenação ao pagamento de honorários
Possibilidade Art. 26 da LEF que não se aplica ao caso, em que a
execução fiscal foi extinta após a constituição de advogado pelo
devedor Princípio da causalidade.
Recurso improvido.
Cuida-se de execução fiscal proposta pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo em face de Maria Dahruj, visando à
cobrança de ITCMD (fls. 01/03).
A Executada manifestou-se nos autos informando a
celebração de acordo de parcelamento de referido débito (fls. 11/12).
O Estado de São Paulo requereu o fim da execução
com arrimo no artigo 26 da Lei 6.830/80.
A r. sentença de fls. 55/56, prolatada pela MMa.
Juíza Juliana Koga Guimarães, julgou extinta a execução fiscal,
condenando a Fazenda Estadual ao pagamento das custas e despesas
adiantadas pela parte executada, bem como honorários advocatícios
arbitrados no percentual mínimo previsto para o correspondente proveito
econômico na forma como disciplinado no art. 85, §3o, do CPC,
considerando como proveito econômico o valor atualizado da causa.
Inconformada,
recorre
a
Fazenda
Estadual,
pugnando pelo provimento do presente recurso, com vistas à reforma da
r. decisão vergastada, sob o argumento de que a sua condenação no
ônus da sucumbência viola o art. 26 da Lei no 6.830/80 (fls. 61/70).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1510277-66.2017.8.26.0014 -Voto no 40.178
3
Não houve resposta.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
O fato de a execução fiscal ter sido extinta por
conta de pedido da Fazenda Estadual não afasta a incidência do
arbitramento dos honorários, mesmo porque isso somente ocorreu após o
ingresso do patrono da Executada (fls. 11/12), que informou a existência
de acordo de parcelamento firmado em 2017.
Com isso, a desistência foi posterior à formação do
contraditório, impondo-se a aplicação do princípio da causalidade.
A regra insculpida no art. 26 da Lei n° 6.830/80 só tem
aplicação quando a desistência não implica em ônus ao executado, o
que não ocorre na espécie, eis que foi exigida a contratação de
advogado.
Nesse sentido, bem decidiu o Desembargador
Geraldo Xavier, quando do julgamento da Apelação no
1508740-62.2016.8.26.0566, em 28/06/2018:
“O disposto no artigo 26 da Lei 6.830/80 deve ser interpretado com
sabedoria. Se o contribuinte foi obrigado a contratar profissional que
patrocinasse seus interesses, há de ser ressarcido pelas despesas em
que incorreu. Incide o princípio da causalidade, já mencionado.”
A esse respeito, Theotônio Negrão, citando a
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, menciona:
“A Fazenda Pública deve ser condenada ao pagamento de
honorários do advogado do executado:
- 'nos casos em que a extinção do feito é requerida pela exequente
após a citação da parte executada, ainda que esta não tenha
apresentado resposta' (STJ-1aT., AI 573.309-AgRg, Min. Denise Arruda, j.
24.8.04, DJU 27.9.04; STJ-2aT., REsp 289.715, Min. João Otávio, j. 17.11.05,
DJU 19.12.05), mas desde que o executado já tenha constituído
advogado”.
- nos casos em que o executado foi obrigado a se defender, ainda
que por meio de 'simples petição subscrita por causídico contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1510277-66.2017.8.26.0014 -Voto no 40.178
4
para esse fim' (STJ-RT 753/187; 1a Seção, ED no REsp 80.257);
-
'nas desistências formuladas em executivo fiscal, após o
oferecimento da exceção de pré-executividade' (STJ-2aT., REsp
529.885, Min. Peçanha Martins, j. 22.6.04, DJU 23.8.04). No mesmo
sentido: STJ-1aT., REsp 661.662, Min. Francisco Falcão, j. 18.11.04, DJU
17.12.04; RT 882/177 (TJSP, AP 399.555-5/7-00).” (Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor / Theotonio Negrão, José
Roberto F. Gouvêa Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da
Fonseca. 46a ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 1485).
Sobre o assunto, vale ainda citar outros julgados
desta E. Corte:
“EXECUÇÃO FISCAL. Extinção da execução fiscal pelo cancelamento
da CDA. Verba honorária devida. Exercício do contraditório. Princípio
da causalidade. Aquele que deu causa à propositura da ação deve
responder pelas despesas decorrentes. Valor que deve ser fixado por
equidade na espécie, diante da natureza da demanda e sua baixa
complexidade. Precedentes. Sentença mantida. Recurso improvido.”
(Apelação no 1511934-68.2016.8.26.0405, rel. Des. CLAUDIO AUGUSTO
PEDRASSI, 2a Câmara de Direito Público, julgado em 12/02/2019)
“APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA. CANCELAMENTO DO
DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Extinção por cancelamento
posterior do débito. Pedido de extinção da execução após
manifestação do executado. Honorários advocatícios devidos.
Princípio da causalidade. Inteligência do art. 85 do CPC. RECURSO
DESPROVIDO.” (Apelação no 1500839-41.2016.8.26.0114, rel. Des. ALVES
BRAGA JUNIOR, 2a Câmara de Direito Público, julgado em 03/12/2018)
“Execução fiscal. IPVA. Defesa apresentada por meio de simples
petição. Posterior pedido de desistência da execução fiscal com
fundamento no art. 1o da Lei Estadual no 14.272/2010. Executada que
concordou com a desistência desde que arbitrados honorários
advocatícios em seu favor. Sentença que acolheu o pedido de
desistência sem ônus para a exequente. Irresignação da executada
no que tange à falta de condenação ao pagamento de custas e
honorários advocatícios. Condenação devida. Súmula 153 do C.
Superior Tribunal de Justiça. Recurso provido.” (Apelação no
0222076-75.2012.8.26.0014, rel. Des. LUCIANA BRESCIANI, 2a Câmara de
Direito Público, julgado em 16/05/2018)
Destarte, a despeito do acordo de parcelamento ser
posterior ao ajuizamento da execução, o pedido de desistência da
referida demanda executiva não tem o condão de eximir a Fazenda
Pública do dever de ressarcir a Executada pelas despesas processuais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1510277-66.2017.8.26.0014 -Voto no 40.178
5
verba honorária, já que submetida, como qualquer vencido, à regra da
sucumbência.
Dessa forma, de rigor a manutenção da sentença.
Em razão da sucumbência recursal, necessária a
majoração dos honorários advocatícios, acrescendo-se ao “quantum”
fixado em primeira instância o percentual de 1% (um por cento), com
fundamento no art. 85, § 11, do CPC.
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico
no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MARREY UINT
Relator